Tribunal: TJES
Processo: 5012206-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012206-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ISRAEL OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
INSCRIÇÃO NO CAS/2022 – INDEFERIDA – ALEGADA PRETERIÇÃO EM RAZÃO DE PRETERIÇÃO OCORRIDA NO CHC/2010 – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO
REQUISITO
PREVISTO NO

INCISO
II DO
ARTIGO
16, DA L
EI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº
911/2019

–
R
ECURSO
DES
PROVIDO.

1. O impetrante sustenta que foi preterido na promoção do Curso de Habilitação de Cabos – CHC/2010 e que, em decorrência disso, também teria sido preterido quando da realização do Curso de Habilitação de Sargentes – CAS/2022.

2. Ausência do preenchimento do requisito previsto no inciso II do artigo 16, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, para se inscrever para o processo seletivo para o CAS, pois ainda era 2º Sargento na data do fechamento das alterações.

3. Nos autos do processo nº 5005436-12.2022.8.08.0024, que visa cumprir a sentença proferida nos autos nº 0015885-03.2011.8.08.0024, foi indeferido o requerimento de retroação da data de promoção do recorrente a Sargento para 22/06/2012.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012206-93.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: ISRAEL OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ISRAEL OLIVEIRA SANTOS E OUTROS
contra a r. decisão constante no ID 19050270, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do DIRETOR ADJUNTO DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO CORPO DE BOMBEIROS, indeferiu o pedido liminar.

Nas razões apresentadas no ID 3905328, a parte agravante sustenta, em síntese, que (i) o indeferimento da inscrição de sua agravante no CAS/2022, é consequência da preterição de anterior promoção, diante do fracionamento da Turma do CHC 2010 em 02 pelotões, atrasando a conclusão do curso de Cabo BM e sua inscrição para o Curso de Habilitação de Sargento – CHS 2012; (ii) a exigência prevista no artigo 16, inciso II, última parte, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que determina como requisito para inscrição no CAS a titulação de 1º Sargento, não deve ser aplicada em seus termos em relação ao agravante, justamente por ter sido prejudicado pelo ato coator ora apontado; (iii) “
h
á sentença já transitada em julgado nos autos da Ação Ordinária nº 0015885-03.2011.8.08.0024, que reconheceu a ilegalidade perpetrada ao tempo do CHC 2010, que foi fracionado em 02 pelotões, e então determinou a retroação da data de promoção do grupo para 03/09/2010, data de conclusão do 1º pelotão
”; (iv) “
atende aos requisitos do art. 21 da Lei Complementar n. 911/2019, para ser matriculado no CAS/2022, faltando apenas a promoção para a graduação de 1º Sargento BM antigo, que já teria ocorrido, não fosse o ato ilegal da Administração, que impediu o agravante de realizar sua matrícula
”.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requerem o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que deferida a matrícula do agravante no Curso de Aprimoramento de Sargento – CAS/2022 do Corpo de Bombeiro do Estado do Espírito Santo. No mérito, pugnam pela reforma do pronunciamento vergastado.

No ID 4061646, o pedido de antecipação de tutela recursal foi
in
deferi
do
.

Contrarrazões apresentadas no ID 4991341.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 5036078, afirma a desnecessidade de intervenção no feito.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, em primeiro grau, de Mandado de Segurança impetrado por
ISRAEL OLIVEIRA SANTOS
em face do DIRETOR ADJUNTO DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO CORPO DE BOMBEIROS, na qual, alega, em apertada síntese, ser 2º Sargento Bombeiro Militar do CBMES e que teve a sua inscrição indeferida ao requerer a participação no Processo Seletivo para o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento – (CAS/2022), regulado pela Diretriz de Instrução n.º 004/2022.

Aduz que o indeferimento se deu pelo não preenchimento do requisito da alínea 4.1 “b”, Diretriz de Instrução nº 004 – DGP, nos moldes da LC nº 911, de 26 de abril de 2019 inc. II do art. 16 (ser 1º Sgt), situação que não deu causa, pois o atraso para a conclusão do Curso de Habilitação para Cabos (CHC/2010) preteriu a sua promoção para a graduação de 1° Sargento BM, sendo que o julgamento do processo n.º 0015885-03.2011.8.08.0024 o colocou na mesma condição dos integrantes do CHS/2012, já promovidos para a referida graduação.

Alega, ademais, que, em 20/08/2019, foi proferida decisão no mandado de segurança de n.º 0023201-86.2019.8.08.0024, deferindo sua matrícula no Curso de Aperfeiçoamento de Sargento (CAS/2019), a qual não foi cumprida pela Administração Pública, pois encaixado nas últimas posições.

Assim, amparado na alegação de que a não participação no CAS/2022 ensejará novas preterições nas promoções futuras, impetrou o
mandamus
, requerendo, liminarmente, a suspensão do indeferimento da inscrição no CAS/2022 e dos efeitos do art. 16, II, última parte da LCE n.º 911/2019, apenas em seu favor, sendo submetido às demais fases do certame.

Antes de apreciar o pedido liminar, foi determinada a intimação da autoridade apontada como coatora, sendo, então, indeferido o pedido liminar.

Foi justamente contra essa decisão a qual se interpôs o presente recurso.

Analisando a situação dos autos entendo que a decisão recorrida deve ser mantida. Explico.

Pelo que se denota, o agravante sustenta que foi preterido na promoção do Curso de Habilitação de Cabos – CHC/2010 e que, em decorrência disso, também teria sido preterido quando da realização do Curso de Habilitação de Sargentes – CAS/2022.

Ocorre que, como muito bem asseverado no pronunciamento vergastado, o recorrente não preencheu o requisito previsto no inciso II do artigo 16, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019
1
, para se inscrever para o processo seletivo para o CAS, já que ainda era 2º Sargento na data do fechamento das alterações.

Aliás referido ponto é inclusive incontroverso, posto que o próprio recorrente afirma que “
atende aos requisitos do art. 21 da Lei Complementar n. 911/2019, para ser matriculado no CAS/2022, faltando apenas a promoção para a graduação de 1º Sargento BM antigo, que já teria ocorrido, não fosse o ato ilegal da Administração, que impediu o agravante de realizar sua matrícula”.

Assim, ainda que o comando emitido nos autos do processo nº 0015885-03.2011.8.08.0024 possa eventualmente alterar a antiguidade do agravante dentro da corporação, certo é que, pelos documentos constantes no presente instrumento, é incontroverso que ele não preenchia era 1º Sargente na data estabelecida para a inscrição no CAS/2002.

Ademais, nos autos do processo nº 5005436-12.2022.8.08.0024, que visa cumprir a sentença proferida nos autos nº 0015885-03.2011.8.08.0024, foi proferida decisão indeferindo o requerimento de retroação da data de promoção do recorrente a Sargento para 22/06/2012, pois não lograram êxito no cumprimento dos demais requisitos para tal promoção.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 16. Para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS, o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar, atender aos seguintes requisitos:

(...)

II - ser Cabo com no mínimo 1 (um) ano de interstício nessa graduação e no mínimo 10 (dez) anos de efetivo serviço para o CHS, e ser 1º Sargento para o CAS;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)